Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-30.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800097-30.2023.8.14.0087

APELANTE: JOSE MAYCON SANTOS MORAES

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ILÍCITO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 171, caput, do Código Penal (estelionato)
.

II. Questão em discussão

2.
Os argumentos da defesa:

•
Atipicidade da conduta,
sob o argumento de que os fatos caracterizam mero inadimplemento civil, não havendo dolo na conduta do acusado.

•
Insuficiência de provas,
alegando que a materialidade e autoria não restaram comprovadas.

•
Princípio da intervenção mínima,
sustentando que a questão deveria ser resolvida pela via civil, sem necessidade de repressão penal
.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o réu utilizou ardil para induzir a vítima a erro, obtendo vantagem ilícita, o que configura o crime de estelionato e afasta qualquer alegação de mera inadimplência contratual.

4. A
materialidade e autoria do delito
foram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima e pelos demais elementos dos autos, não havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime.

5. O
princípio da intervenção mínima
não se aplica ao caso, pois o ordenamento jurídico penal visa proteger a incolumidade patrimonial, sendo irrelevante a existência de eventual ação cível para reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: Configuração do crime de estelionato pelo uso de ardil para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita. Presença de materialidade e autoria. Afastada a tese de mero inadimplemento civil. O princípio da intervenção mínima não se aplica diante da fraude comprovada.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 832830 AP 2023/0214420-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800097-30.2023.8.14.0087

VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSE MAYCON SANTOS MORAES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE MELO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ MAYCON SANTOS MORAES
contra a sentença que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 171, caput, do Código Penal (estelionato)
.

Consta na denúncia que, em
20 de novembro de 2022
, o recorrente solicitou a entrega de
cinco grades de cerveja
no estabelecimento da vítima,
Arlena de Jesus Silva Figueiredo
, comprometendo-se a efetuar o pagamento no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
via PIX, o que
não ocorreu
. A vítima tentou receber o valor devido por diversas vezes, sem sucesso .

Em razão disso, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
José Maycon Santos Moraes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 171, caput, do Código Penal
.

O feito tramitou regularmente e, no ID n.º
19507921
, sobreveio sentença condenatória, aplicando ao réu as penas do
art. 171, caput, do Código Penal
.

O réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteia a
reforma da sentença
, requerendo:
(i) reconhecimento da atipicidade da conduta sob alegação de mero inadimplemento civil; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação do princípio da intervenção mínima
.

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

Do mérito

1.1

Da configuração do crime de estelionato

Dispõe o
art. 171, caput, do Código Penal
:

"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento."

Na hipótese em exame, verifica-se que o apelante
solicitou a entrega de cinco grades de cerveja no estabelecimento da vítima, afirmando que efetuaria o pagamento via PIX, o que não ocorreu
. A vítima
tentou reiteradas vezes receber o valor devido, mas o apelante recusou-se a efetuar o pagamento
, demonstrando
intenção clara de não honrar com o compromisso assumido
.

A defesa sustenta que a conduta não se amolda ao tipo penal, alegando
mero inadimplemento contratual
, argumento que não merece acolhida. O inadimplemento
não foi resultado de um simples descumprimento de obrigação civil, mas sim de um ardil premeditado para induzir a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita
. O dolo do agente se revela quando
simula a intenção de pagamento para obter a mercadoria e, posteriormente, se esquiva das tentativas de cobrança
, comportamento típico do crime de estelionato.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO (ART. 171, § 2º,I, DO CÓDIGO PENAL). PERFEITA CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O estelionato é crime material que se consuma com o duplo resultado: obtenção de vantagem ilícita para o agente e prejuízo da vítima. 2.Na hipótese dos autos, o acervo probatório que instrui os autos comprova a materialidade e autoria delitivas, de modo que restaram demonstradas os elementares do tipo de estelionato. Ademais, o mero descumprimento contratual não afasta a caracterização típica do referido delito. Precedentes STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 832830 AP 2023/0214420-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

O depoimento da vítima, corroborado pelas provas nos autos, evidencia
que a fraude foi determinante para a entrega da mercadoria, não havendo dúvidas quanto à ocorrência do crime de estelionato
.

Vejamos o que disse a vítima em juízo:

"Que trabalha vendendo cerveja; Que o acusado ligou solicitando 05 grades de cerveja, dizendo que iria pagar no ato da entrega; Que levou a cerveja; Que era aniversário do acusado; Que ao levar a última grade, o acusado pediu a chave PIX; Que disse que pagaria em PIX, mas não passou; Que ele pediu a maquininha do cartão; Que levou, mas o acusado não estava mais no local; Que passou a mandar mensagem para o acusado, mas só respondia quando queria; Que propôs o pagamento aos poucos e o acusado dizia que ia pagar, mas nunca realizou; Que frequentava o seu estabelecimento, mas pouco; Que fazia cobrança por WhatsApp e na rua; Que não sabe dizer se ainda está morando em Limoeiro; Que o prejuízo foi de R$ 800,00; Que era R$ 150,00 o valor da grade da cerveja; Que ele pediu no delivery; Que ao realizar a entrega ao acusado disse que faria PIX, mas não fez; Que voltou para pegar a maquininha, mas quando retornou o acusado não estava mais no local; Que realiza a entrega de sua mercadoria e logo recebe o pagamento."

A defesa invoca, ainda, o
princípio da intervenção mínima
, alegando que o direito penal deve ser utilizado como
ultima
ratio
, apenas quando as outras esferas do direito forem insuficientes. Contudo, tal princípio
não se aplica ao caso concreto
, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 171 do CP é a
incolumidade patrimonial
, sendo irrelevante a possibilidade de a vítima buscar reparação civil.

Portanto,
não há que se falar em mera questão civil
quando
a fraude foi utilizada para ludibriar a vítima desde o início da transação
, o que caracteriza, de forma inequívoca, a prática do crime de estelionato.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/04/2025